Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-61.2023.8.11.0099
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000293-61.2023.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (RECORRENTE), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000293-61.2023.8.11.0099

Recurso Cível Inominado n.° 1000293-61.2023.8.11.0099

Recorrente:

Rodolfo Rocha Alves Marques de Souza.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. PAGAMENTO SUPERIOR AO REQUERIDO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo exequente contra sentença que julgou extinto o processo de execução de honorários advocatícios dativos, diante da satisfação da obrigação, sem incluir correção monetária e juros. A parte recorrente alega que o pagamento foi realizado com atraso e não considerou os encargos legais, pleiteando a reforma da decisão para inclusão dos valores corrigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento efetuado pelo Estado, superior ao valor inicialmente requerido, está em conformidade com a obrigação reconhecida; e (ii) determinar se houve comprovação de saldo remanescente devido ao exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A correção monetária e os juros de mora são considerados pedidos implícitos em processos de execução, conforme o art. 322, §1º, do CPC, e a Súmula n.º 14 do STJ.

4.

No entanto, o valor depositado pelo Estado foi superior ao montante requerido na inicial, e o exequente não apresentou justificativa ou comprovação de saldo remanescente, tampouco indicou o valor devido de forma fundamentada.

5.

É inadmissível a impugnação genérica, que não aponta erros específicos ou quantifica de forma objetiva eventual diferença devida, conforme precedentes do TJ-MT.

6.

A ausência de demonstração clara e fundamentada acerca de eventual saldo remanescente inviabiliza a reforma da sentença que considerou satisfeita a obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8.

A correção monetária e os juros de mora são pedidos implícitos nos processos de execução, devendo ser incluídos na apuração do montante devido.

9.

Todavia, é inadmissível a impugnação genérica em execuções que não aponta erro específico no valor depositado ou demonstra de forma fundamentada a existência de saldo remanescente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322, §1º; Lei n.º 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 14; TJ-MT, AC n.º 00019635320118110009, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 18.07.2023; TJ-MT, N.U. 1000617-26.2019.8.11.0088, j. 01.06.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000293-61.2023.8.11.0099

Recurso Cível Inominado n.° 1000293-61.2023.8.11.0099

Recorrente:

Rodolfo Rocha Alves Marques de Souza.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Rodolfo Rocha Alves Marques de Souza.

Ação:
Execução de Título Judicial – honorários dativos.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença
(Id. 258570669
)
:
julgou extinto o feito, diante da satisfação da obrigação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 258570682): o credor recorrente assevera que o juízo de primeiro grau considerou tão somente o valor original da dívida na data do ajuizamento, sem incluir correção e juros. Aduz que o depósito foi realizado 8 (oito) meses após a intimação do estado para pagamento. Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de que sejam consideradas as quantias decorrentes dos encargos acima mencionados.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000293-61.2023.8.11.0099

Recurso Cível Inominado n.° 1000293-61.2023.8.11.0099

Recorrente:

Rodolfo Rocha Alves Marques de Souza.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso
.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente contra a sentença que declarou satisfeita a obrigação, sem inclusão de correção monetária e juros.

Da análise dos autos, observa-se que o credor recorrente ingressou com a presente demanda, aduzindo que atuou como advogado dativa em processos judiciais, nomeado pelo juízo para representar partes sem condições financeiras de constituir patrono.

Salientou, na inicial, que os honorários arbitrados em seu favor no valor de R$ 10.237,70 (dez mil e duzentos e trinta e sete reais e setenta centavos), atualizados até a data da distribuição da ação (11/03/2023), totalizam R$ 11.277,90 (onze mil e duzentos e setenta e sete reais e noventa centavos), pugnando pelo recebimento de tal quantia.

O Estado executado, intimado, efetuou o pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 04/03/2024, depositando a quantia de R$ 11.894,80 (onze mil e oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos).

Sob o argumento de que a sentença
a quo
declarou a satisfação da dívida sem a inclusão de correção monetária e juros legais, interpôs o recurso que ora se analisa, pleiteando o recebimento de saldo remanescente.

Pois bem. Acerca do processo de execução, assim dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”.

Pela leitura do dispositivo legal acima transcrito, observa-se que a correção monetária e os juros de mora são pedidos implícitos nos processos de execução.

Ademais, conforme preleciona a súmula n.º 14 do Superior Tribunal de Justiça:

“Arbitrados os honorários advocatícios na forma de percentual sobre o valor da condenação, a correção monetária incide a partir do respectivo arbitramento”.

O que se percebe é que a presente ação de execução baseia-se em certidões judiciais que comprovam a fixação de honorários advocatícios dativos nos valores principais.

Outrossim, como já exposto em linhas anteriores, de acordo com o art. 322, §1º, do CPC, os juros de mora e a correção monetária são considerados pedidos implícitos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO DATIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há ocorrência de ilegitimidade passiva em razão da não participação do Estado na ação que deu causa a pretensão. 2. A atualização dos juros de mora se dá a partir da citação do devedor e a correção monetária a contar do arbitramento dos honorários. 3. Honorários arbitrados devem atentar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

(TJ-MT - AC: 00019635320118110009, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/07/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. DIREITO DO CAUSÍDICO À PERCEPÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES E TERMO INICIAL. FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, por onde o Recorrido MOACIR PEREIRA DOS SANTOS afirma ser credor da quantia de R$ 32.805,25 (trinta e dois mil, oitocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), decorrente de certidões de créditos emitidas pelo juízo da Vara única da Comarca de Aripuanã, em razão da sua atuação como advogado dativo nos autos dos processos de n.º 1377-65.2014.811.0088 - cód. 54814, n.º 2052-62.2013.811.0088 - cód. 53269 e n.º 71-95,2013.811.0088 - cód. 51395.

2. O Recurso Inominado se limita a refutar acerca dos juros de mora e correção monetária fixados na origem.

3. Nas condenações impostas contra a Fazenda Pública incidem juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação e atualização monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, consoante Tema 810 (STF) e 905 (STJ).

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000617-26.2019.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)”.

Todavia, também como já exposto em linhas anteriores, o pedido deve ser certo.

Dito isso, constata-se que o valor depositado pelo Estado de Mato Grosso (
R$ 11.894,80 - onze mil e oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos)
, em que pese ter sido pago quase 1 (um) ano após o ajuizamento da ação, foi maior que o requerido na inicial (
R$ 11.277,90 - onze mil e duzentos e setenta e sete reais e noventa centavos) e o exequente deixou de justificar e demonstrar a existência de saldo remanescente, pois sequer indicou a quantia que estaria pendente de pagamento.

Consigne-se que é inadmissível a impugnação genérica, que não aponta em que exatamente consistiria o erro no valor depositado pela parte executada e nem indica de forma fundamentada qual seria o valor pendente de quitação.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO JUDICIAL E INTIMOU A PARTE AGRAVANTE PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ERRO NO CÁLCULO PERICIAL – LAUDO PERICIAL ELABORADO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À ACÓRDÃO EXEQUENDO – HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS. É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal. Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1010775-11.2022.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)”.

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO DO AUTOR - CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE - HOMOLOGAÇÃO EM JUÍZO - PENHORA ON-LINE EFETIVADO NO VALOR APONTADO - NOVA INSURGÊNCIA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE MONTANTE REMANESCENTE - NÃO CABIMENTO - QUANTIA QUE SATISFAZ O CRÉDITO - RECURSO DA RÉ - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - NÃO INDICAÇÃO DO SUPOSTO ERRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Após o exequente, devidamente intimado, apresentar o cálculo e o respectivo valor do crédito exequendo, sendo este homologado e penhorado para satisfação da execução, não cabe nova impugnação sob o argumento de saldo remanescente. É inadmissível a impugnação genérica, que não aponta em que exatamente consistiria o erro nos cálculos da contadoria e nem indica de forma fundamentada se foram aplicados encargos diversos do estabelecido na sentença. (Ap 46676/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)

(TJ-MT - APL: 00009378920098110041 46676/2017, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/05/2017)”.

Logo, não comprovada a existência de valor remanescente, não há que se falar em reforma da sentença que considerou satisfeita a obrigação.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter

a sentença recorrida em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 17/02/2025